Tribunal: TJDFT
Processo: 0748452-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748452-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVONE VOINASKI GARCIA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA GARCIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Felipe Gomes de Oliveira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, no cumprimento de sentença de no 0702631-04.2019.8.07.0012, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel em que os agravados residem, mas deferiu a penhora dos direitos inerentes ao bem situado no Condomínio Itaipu 82, lote 05, São Sebastião-DF (ID no 74808312, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, defende que os agravados não teriam demonstrado que o imóvel estabelecido na Quadra 1, Casa 80, São José, São Sebastião/DF, seria qualificado como bem de família, portanto, impenhorável. 3. Esclarece que a oferta de outro imóvel como garantia da execução já demonstraria que não se trata de bem de família e poderia ser passível de penhora. Alega que não aceitou a oferta dos agravados, pois o imóvel que ofereceram tem menor valor. 4. Sustenta que os agravados são proprietários de dois imóveis residenciais e elegeram, voluntariamente, o de maior valor como bem de família, descumprindo o disposto no art. 5o da Lei no 8.009/90, o qual prevê que a impenhorabilidade somente resguardaria aquele de menor valor. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora recaia sobre o imóvel situado na Quadra 1, Casa 80, Bairro São José, São Sebastião, DF, CEP no 71.693-001, afastando a qualidade de bem de família. No mérito pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 21278235 e no 21278236). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1278779, 07095068920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 11. Apesar de o agravante afirmar que os agravados são proprietários de dois imóveis residenciais, não há provas indicando que eles de fato utilizem ambos com a finalidade de moradia. Por outro lado, há elementos documentais demonstrando que atualmente os devedores residem no bem situado na Quadra 1, Casa 80, São José, São Sebastião/DF, a exemplo da ata de audiência de ID no 54928397, ao consignar que permaneceriam em sua posse. 12. Os agravados deveriam efetuar a venda do imóvel supracitado e restituir ao agravante o valor de R$ 112.000,00, que atualizado perfaz a quantia de R$ 123.200,00 (ID no 68953387), nos termos do acordo celebrado. Entretanto, alegam que estão encontrando dificuldades em promover a venda, motivo pelo qual ofertaram um imóvel comercial, de aproximadamente 200m2, como dação em pagamento (ID no 70976415, pág. 2), o que não foi aceito pelo agravante. 13. Apesar de o agravante sustentar que o imóvel ofertado tem menor valor do que aquele que pretende a penhora, no laudo apresentado (ID no 70976416) - que não foi impugnado -, o seu valor de mercado seria de aproximadamente R$ 140.000,00, ou seja, suficiente para pagar a quantia que lhe é devida. 14. A jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida para a moradia da família ou em prol da subsistência dos devedores (Súmula no 486 do STJ). 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o fato de os agravados possuírem mais de um imóvel é insuficiente para afastar a proteção do bem de família, pois seria imprescindível a demonstração de que o outro também era utilizado como residência, o que ensejaria a sua impenhorabilidade pelo fato de ser o de menor valor. 16. A decisão penhorou os direitos possessórios sobre o bem indicado pelos agravados, o que afasta a probabilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que resguarda o crédito pleiteado pelo agravante. 17. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO